Tribunal: TJDFT
Processo: 0742705-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA À AUTORIDADE POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - O envolvimento do paciente em organização criminosa é circunstância apta a revelar sua habitualidade delitiva. Precedentes.
IV - A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não impede à decretação da prisão preventiva, tampouco serve de motivo para a sua revogação, pois os requisitos para a custódia cautelar se mantém presentes.
V – Ordem denegada.